Tribunal: TJDFT
Processo: 0753923-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDULTO. DECRETO No 12.338/2024. ART. 9o, VII. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA. REQUISITO OBJETIVO. CUMPRIMENTO DE 1/5 (20%) DA PENA ATÉ 25/12/2024. NÃO PREENCHIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 9o, inciso VII, do Decreto no 12.338/2024, o indulto coletivo pode ser concedido ao condenado à pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos que tenha cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não reincidente, ou um quinto (20%), se reincidente.
2. Constatado, mediante certidão do sistema SEEU, o cumprimento de aproximadamente 16,9% da pena restritiva de direitos até o marco temporal fixado no Decreto, não se mostra preenchido o requisito objetivo de 20% exigido para os reincidentes. 2.1. Pagamentos realizados após 25/12/2024 são juridicamente irrelevantes para a aferição do requisito temporal expressamente estabelecido no ato concessivo.
3. O controle jurisdicional do indulto é de legalidade estrita, competindo ao Judiciário apenas verificar o preenchimento dos requisitos previstos no Decreto, não lhe sendo dado flexibilizá-los ou ampliá-los por critérios de equidade.
4. Recurso conhecido e provido.